Tribunal: TJES
Processo: 5003476-17.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003476-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: RENI MARIA CAETANO DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. CONTRATO DIGITAL. SELFIE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
RENI MARIA CAETANO DOS SANTOS

em
face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
na qual expôs que passou a receber descontos em seu benefício previdenciário, referente aos contratos de n° 647911960 e n° 641911636 juntos à parte requerida, os quais não reconheceu. Diante disso, em sede de antecipação de tutela, requereu que fosse determinada a abstenção dos descontos sob os contratos supracitados. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos, com a restituição das parcelas descontadas, em dobro, além do pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de nº de n° 647911960 e n° 641911636.

b)Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.573,00 (dois mil quinhentos e setenta e três reais) a título de indenização por danos materiais,

com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

d) Que no momento do pagamento, a requerida proceda ao desconto do montante de R$ 554,55 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) do que é devido, a título de restituição do TED que ficou em posse da autora.

O requerido

apresentou Recurso Inominado pugnando pela improcedência dos pedidos constantes à exordial, aduzindo pela regularidade do contrato; pela impossibilidade da restituição em dobro e; pela inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a sua minoração.

A autora

apresentou contrarrazões recursais pugnando a manutenção da sentença.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrentes e recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O cerne da presente lide prende-se, sucintamente, a apurar se a contratação de empréstimo foi regular, se há falha na prestação dos serviços a ensejar a restituição e se tais situações geram indenização por danos morais.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrido não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Observa-se, ainda, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que o recorrido não colacionou provas claras e adequadas de que a recorrente efetivamente solicitou o referido empréstimo consignado e o cartão de crédito consignados. Senão vejamos o trecho da sentença que analisa tal situação:

Em que pese o requerido tenha anexado aos autos o contrato, a meu ver, no caso em tela estamos diante de típica abusividade do fornecedor, isso porque, em análise, verifico que o suposto aceite da consumidora foi feito por meio de fotografia (id 41492506).

Entendo que o banco, ao permitir a assinatura conferida por meio de reconhecimento facial, não garantiu nenhuma forma de confirmação, nem a utilização de qualquer modalidade de senha. Em suma, basta um retrato e o banco requerido libera o empréstimo. No entanto, uma selfie gerada a partir de celular não consubstancia uma declaração de vontade.

Tal prática tem se mostrado corriqueira, como demonstra a inúmera quantidade de processos semelhantes, além disso, diversas são as formas que o banco demandado pode ter conseguido a fotografia anexada ao contrato
.

Ou seja, não foram juntados nos autos mecanismos de verificação de identidade que comprovasse que a Autora estava ciente de que estava realizando contratação de empréstimo consignado. Nota-se que a parte recorrida narra na inicial que não solicitou tal empréstimo. Entendo que as provas juntadas dão razão à recorrida.

No caso em epígrafe, caberia à recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte da consumidora, contudo, não foi colacionada, ônus que não desincumbiu. Diante do exposto, reforço que não restou comprovado que a recorrida realizou qualquer contratação junto a empresa recorrente, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a recorrida solicitou o empréstimo consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Dessa forma, como consequência lógica da declaração de nulidade dos contratos e retorno ao
status quo
tem-se a devolução dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente, na forma estabelecida em sentença.

Por fim, comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação do Banco recorrente.

No que tange ao quantum, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)